Tribunal: TJMT
Processo: 1026424-84.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026424-84.2020.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), IVANILDO DA SILVA BENTO - CPF: 956.847.601-63 (RECORRENTE), ROMARIO CASSIO SILVA JOAQUIM - CPF: 040.740.211-02 (VÍTIMA), GILSON PEREIRA - CPF: 040.213.641-10 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MOACIR VELOZO JUNIOR - CPF: 075.143.276-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRETENDIDA DESPRONÚNCIA
ANTE A LEGÍTIMA DEFESA E AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
OU
DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL
– DÚVIDAS – VERSÃO DEFENSIVA –
INTELIGÊNCIA DO ART. 413, § 1o DO CPP – MATERIALIDADE MOSTRADA – INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA PRESENTES – PRONÚNCIA – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE – NECESSIDADE DE PROFUNDA ANÁLISE DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO – TAREFA RESTRITA AOS JURADOS – PRONÚNCIA MANTIDA –
AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS – IMPOSSIBILIDADE –
MANUTENÇÃO
– INDÍCIOS EMERGIDOS DA
PERSECUTIO CRIMINIS
– ANÁLISE RESERVADA AO TRIBUNAL DO JÚRI –
IMPOSIÇÃO EM FACE DA IMPOSSIBILIDADE DE CERTEZA DE SUA INOCORRÊNCIA PARA A FASE DE PRONÚNCIA QUANTO À IMPERTINÊNCIA DAS QUALIFICADORAS
– RECURSO DESPROVIDO.

A sociedade é quem deve julgar os crimes de homicídio doloso contra a vida. Somente assim não ocorrerá quando for manifestamente improcedente a imputação, como aquela que se mostra de forma tão clara e precisa que dispense o exercício da tarefa constitucional dos Jurados.

Assim, havendo dúvidas sobre a dinâmica dos fatos, não se apresentando de forma clara e inconteste a tese de legítima defesa, e presentes provas da materialidade, indícios suficientes da autoria e estando o
animus necandi
, em princípio, suficientemente demonstrado pelas provas obtidas nas duas fases da persecução criminal, deve o recorrente ser submetido à decisão do Tribunal do Júri (Juízo Constitucional dos processos por crimes dolosos contra a vida), não havendo que se falar, nesta fase do processo, em absolvição sumária ou desclassificação para o delito de lesão corporal.

É perfeitamente aceita a decisão que expressa, de modo sucinto, mas suficiente, os motivos determinantes para configuração das qualificadoras na pronúncia, fundamentando-a com os elementos probatórios existentes nos autos.

Inexistindo robustez e segurança nas alegações sufragadas no recurso vertido, é de se manter intacta a decisão de pronúncia, conferindo ao Tribunal do Júri a soberania e a autonomia que lhe são ínsitas para resolver as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida.

R E L A T Ó R I O

Nos autos da ação penal no 2153-86.2011.811.0018 (código 41718) que tramitou pela Terceira Vara da Comarca de Juara/MT,
Ivanildo da Silva Bento
foi
pronunciado como incurso nas sanções do artigo 121, parágrafo 2o, incisos II e IV combinado com artigo 14, inciso II, todos do Código Penal, a fim de ser submetido a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri (Id. 70312989, p. 94/97).

Inconformado com os termos da decisão proferida,
Ivanildo
, através da Defensoria Pública, interpôs recurso em sentido estrito (Id. 70312991, p. 30).
Em suas razões
, persegue a absolvição sumária nos termos do artigo 415, inciso IV do Código de Ritos Penais, ante a presença da excludente de ilicitude da legítima defesa. Alternativamente, requer a desclassificação do crime pelo qual fora pronunciado para o delito de lesão corporal ante a ausência de
animus necandi
. Subsidiariamente, pugna pela exclusão das qualificadoras previstas nos incisos II e IV do § 2o do artigo 121 do Código Penal (Id. 70312991, p. 35/58).

Em contrarrazões, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso requer o desprovimento total do recurso da defesa, mantendo incólume a sentença que pronunciou o recorrente

(Id. 70312991, p. 61/67).

A decisão recorrida foi mantida nos termos do artigo 589 do Código de Processo Penal (Id. 70312991, p. 69).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça José de Medeiros, manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso (Id. 72498969), sintetizando o entendimento com a seguinte ementa:

“
Sumário
: Recurso em sentido estrito – Homicídio qualificado tentado (Art. 121, §2o, II e IV, c/c art. 14, II, ambos do CP) – Decisão de pronúncia – Irresignação do réu – Pretendida absolvição sumária pela legítima defesa – Impossibilidade – A absolvição sumária possui cárter excepcional, configurando-se somente quando houver prova indiscutível de que o acusado agiu amparado pela excludente de ilicitude – Ausência de prova inequívoca de que o réu agiu em legítima defesa – Pretendida a desclassificação para o crime de lesão corporal – Descabimento – Ausência de animus necandi não evidenciada – Acervo probatório aponta que, em tese, o recorrente tentou ceifar a vida dos ofendidos, valendo-se de uma faca – Busca a exclusão das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que impossibilitou a defesa da vítima – Inviabilidade – Somente é possível o decote de qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente improcedentes e descabidas, o que não é o caso dos autos – Inteligência do Enunciado no 02 do IUJ no 101532/2015-TJMT – Decisão irretorquível –
Pelo desprovimento do recurso
.”
(
Sic.
)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Narra a exordial acusatória que:

“[...] Consta do incluso procedimento investigatório que, no dia de 03 de agosto de 2011, por volta das 22h50min, no estabelecimento comercial denominado “Bar e Lanchonete Ponto Rápido (Bar 24 horas)”, no distrito de Paranorte, neste município, o denunciado
IVANILDO DA SILVA BENTO
, com manifesto animus necandi, impulsionado por
motivo fútil
e mediante
recurso que dificultou a defesa das vítimas
, utilizando-se de uma faca, com aproximadamente 15 centímetros de lâmina, com a letra “A” entalhada em seu cabo de madeira (apreendida à fl. 36), desferiu diversos golpes na vítima
Romário Cássio Silva Joaquim
, bem como em
Gilson Pereira
, provocando as lesões descritas nos laudos periciais de fls. 28-31 e 32-5, respectivamente, não atingindo o seu intento por circunstâncias alheias à sua vontade.

Extrai-se dos autos que, no dia, horário e local suso expendidos, as vítimas Romário Cássio Silva Joaquim e Gilson Pereira estavam no referido bar, ocasião em que Gilson Pereira foi interpelado pelo denunciado IVANILDO, que se dirigiu rispidamente a si, gerando uma discussão.

Após a discussão, o denunciado IVANILDO se retirou do bar, contudo, retornou logo em seguida, instante em que se dirigiu novamente à vítima Gilson, ordenando-o para que se levantasse da mesa em que estava sentado e fosse embora, “senão iria ficar ruim para ele”.

Ao se levantar, a vítima Gilson se dirigiu ao banheiro do estabelecimento e, sem que esperasse, o denunciado IVANILDO chutou a porta do banheiro no intuito de lhe agredir, instante em que a vítima forçou a porta para que o denunciado não entrasse, todavia, este muniu-se de uma faca, a qual fora buscar anteriormente em sua residência, e desferiu um golpe em Gilson, vindo-lhe atingir sua mão, provocando as lesões descritas às fls. 34 do laudo pericial.

Incontinenti, o proprietário do estabelecimento, Sr. Josival José dos Santos, conhecido pelo epíteto de “Pelé”, juntamente com Romário Cássio Silva Joaquim, intervieram na ação, impedindo que o denunciado ceifasse a vida de Gilson.

Na sequência, ao ser impedido de seu de seu intento delitivo, ainda utilizando-se da referida faca, o denunciado, de surpresa, desferiu diversos golpes na vítima Romário, produzindo as lesões descritas às fls. 30 do laudo pericial.

Não obstante, a vítima Romário conseguiu se desvencilhar do denunciado, o qual ainda lhe perseguiu por um quarteirão, não logrando alcançá-lo, sendo novamente impedido de prosseguir em seu intento homicida.

Nesse ínterim, a vítima Romário compareceu até a delegacia e narrou os fatos aos policiais militares Alexandre Rocha e Celso Araújo, os quais, em diligências nas imediações em que ocorreram os fatos, localizaram o denunciado na posse da arma do crime.

Interrogado pela d. Autoridade Policial, o denunciado confessou a autoria dos delitos (fls. 10-1).

Ademais, as qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa das vítimas restou devidamente sedimentada pelo móvel das ações do denunciado quando da prática de seus atos. [...]”
(Id 70312988, p. 4/5)

Como se sabe, a sentença de pronúncia tem a natureza de decisão interlocutória mista não terminativa, porque encerra uma fase sem pôr fim ao processo e sem decidir o
“meritum causae”
, tratando-se de um juízo de admissibilidade da acusação.

De comum conhecimento que para a pronúncia, mero juízo de admissibilidade da acusação, exige-se prova da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria ou participação, e não prova inequívoca, até porque, nesta fase, é vedado o aprofundamento na análise da prova, sob pena de invasão da competência do Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida por força de mandamento constitucional.

Neste sentido a lição de Júlio Fabbrini Mirabete:

“Para que o juiz pronuncie o réu, ‘é necessário, em primeiro lugar, que esteja convencido da ‘existência do crime’. Não se requer, portanto, prova incontroversa da existência do crime, mas de que o juiz se convença da sua materialidade...é necessário também para a pronúncia que existam ‘indícios suficientes de autoria’. Indícios suficientes de autoria como ensina Hermínio Marques Porto, são as conexões entre fatos conhecidos no processo e a conduta do agente, na forma descrita pela inicial penal...”
(“Processo Penal”. São Paulo: Atlas, 2004 - p. 527)

Oportuno colacionar a lição do doutrinador Eugênio Pacelli sobre a decisão de pronúncia:

“Não se pede, na pronúncia (nem se poderia), o convencimento absoluto do juiz da instrução, quando à materialidade e à autoria. Não é essa a tarefa que lhe reserva a lei. O que se espera dele é o exame do material probatório ali produzido, especialmente para a comprovação da inexistência de quaisquer das possibilidades legais de afastamento da competência do Tribunal do Júri. E esse afastamento, como visto, somente é possível por meio de convencimento judicial pleno, ou seja, por meio de juízo de certeza, sempre excepcional nessa fase.”
(OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de. Curso de Processo Penal, 17a Edição, Editora Atlas, p. 732)

Com efeito, não se convencendo o juiz, nesta fase processual, da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou participação, nos termos do artigo 414 do Código de Processo Penal, impõe-se a impronúncia, por outro lado, a absolvição sumária somente é possível quando restar provada a inexistência do fato, não ser ele autor ou partícipe do fato, não constituir o fato infração penal, ou, quando demonstrada causa de isenção de pena ou exclusão do crime, consoante o disposto no artigo 415 da Lei Instrumental Penal.

Não restando configurado nesta fase, de forma plena, nenhuma circunstância que exclua o crime, isente o acusado de pena ou ainda, que possa dar ensejo à desclassificação de delito, a pronúncia é medida que se impõe nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, quando demonstrado a materialidade do delito e indícios suficientes de autoria.

Portanto, vale destacar que diante dos indícios de autoria e a materialidade delitiva, a pronúncia se faz necessária, impondo-se a análise aprofundada dos fatos pelo Juiz natural nos crimes dolosos contra a vida, o Tribunal do Júri.

No crime de homicídio, seja em sua forma tentada ou consumada, o dolo consiste na vontade livre e consciente de provocar a morte da vítima, contudo trata-se de elemento subjetivo, e, sua análise deve considerar certos critérios, como leciona Flávio Augusto Monteiro de Barros:

“O dolo, traduzido na intenção de matar, é revelado pela expressão animus necandi ou occidendi. Admite-se, também, o dolo eventual quando o agente com sua conduta assume o risco de produzir o resultado (art. 18, I). O dolo eventual é, pois, plenamente equiparado ao dolo direto. Como ensina Ary Azevedo Franco: ‘É inegável que arriscar-se conscientemente a produzir um evento vale tanto quanto querê-lo: ainda que sem interesse nele, o agente o ratifica ex ante, presta anuência ao seu evento’.

Examinemos agora a questão da prova da intenção de matar, salientando-se, desde logo, que a exteriorização desse elemento interno depende da análise das circunstâncias exteriores ao delito. Os mais lembrados são: a sede da lesão, o tipo de arma empregada, número de disparos, profundidade do golpe de faca, as precedentes relações entre o agente e a vítima e os motivos do crime.

O critério mais seguro, contudo, é o da sede da lesão, pois nesse caso a própria natureza revela o propósito do agente. Se, por exemplo, o disparo atingiu o tórax ou a cabeça é porque, em princípio, houve intenção de matar. Se diferentemente, atingiu a perna ou o pé, em tese, seria excluído o animus necandi.

Saliente-se, porém, que nenhum critério, isoladamente, é absoluto, devendo o intérprete, na identificação do animus necandi, socorrer-se de todas as circunstâncias exteriores possíveis.”
(“Crimes contra a pessoa”. Editora Saraiva. São Paulo: 1997. pp. 16 e 17)

No presente caso, a
materialidade
do delito está demonstrada através do auto de prisão em flagrante delito, laudos periciais das vítimas Romário Cássio Silva Joaquim e Gilson Pereira, termo de apreensão (Id. 70312988).

Quanto aos indícios suficientes de autoria, na fase inquisitorial, o recorrente relatou o seguinte:

“[...] QUE em horário aproximado das 22 horas do dia de ontem, 03/08/2011, quando já se encontrava embriagado, diz ter se dirigido até o “Bar 24 horas” em Paranorte, neste município, no intuito de comprar refrigerantes. Que em citado estabelecimento diz ter mantido certa discussão áspera com um rapaz que conhece pela alcunha de “Neguinho”, e em seguida diz ter sido agredido fisicamente com empurrões por este e pelo rapaz que restou identificado pelo nome de Romário Cássio Silva Joaquim.
Que então diz ter ido até sua residência, se armado com uma faca e retornado até citado bar
e então diz ter novamente sido agredido por tais pessoas.
Que durante estas últimas agressões que alega ter sofrido, diz ter sacado da citada faca que trazia consigo e desferido golpes contra “Neguinho” e Romário
, acertando, no entanto, somente este último.
Que confessa que mesmo após já ter acertado golpes de faca em Romário, correu atrás dele no intuito de feri-lo ainda mais. Que diz não ter conseguido alcançar Romário
e então diz ter se dirigido para sua residência, no entanto, antes mesmo de adentrar nela, diz ter sido abordado por policiais militares que o prenderam e retiraram de si a mencionada faca.
Que visualizando neste unidade policial uma faca com aproximadamente 15 cm (quinze centímetros) de lâmina, pontiaguda e com um cabo em madeira no qual esta entalhada a letra "A", diz reconhecê-la como sendo a mesma que se utilizou para desferir as prefaladas facadas contra Romário e “Neguinho”
. [...]”
(Id. 70312988, p. 12) (negritou-se)

Em sede de interrogatório judicial, o recorrente afirma que discutiu no local dos fatos, tendo retornado por ter supostamente esquecido a sua carteira. Interpelado por uma das vítimas, alega ter sido lesionado com uma faca por Gilson e, ao mesmo tempo, foi “agarrado” pela vítima Romário.

Por sua vez, a vítima Gilson Pereira, sob o crivo do contraditório, afirma que estava no local dos fatos, quando chegou o recorrente, o qual passou a provoca-lo por diversas vezes. Afirma que o acusado o surpreendeu no banheiro, forçando a porta. Sustenta ter sido lesionado pelo recorrente, o qual estava de posse de uma faca (Id. 70323455).

A vítima Romário Cássio Silva Joaquim assim se pronunciou na fase extrajudicial:

“[...] QUE em horário aproximado das 22 horas do dia de ontem, 03/08/2011 se encontrava nas dependências do “Bar 24 Horas”, em Paranorte, neste município, onde sua companheira conjugal Débora Teixeira D'ávila trabalha como gerente, quando percebeu que a pessoa a quem conhece pelo apelido de “Gordo” e que restou identificado como sendo Ivanildo da Silva Bento, e outra que conhece somente pelo apelido de “Neguinho” mantiveram certa discussão áspera. Que em seguida Ivanildo ausentou-se do citado estabelecimento. Que não obstante, logo depois Ivanildo retornou ao citado bar e novamente manteve uma discussão áspera com “Neguinho”, chegando inclusive a ir atrás dele no banheiro, no intuito de agredi-lo. Que então juntamente com o proprietário do mencionado bar, a quem conhece apenas por “Pelé”, diz ter tentado separar “Neguinho” e Ivanildo, momento em que este último sacou de uma faca que trazia com ele e lhe desferiu um golpe com este instrumento, o qual lhe lesionou na região da cabeça. Que então diz ter saído correndo e Ivanildo pos sua vez saiu passou a persegui-lo e a lhe desferir outros golpes de faca que lhe acertaram a região do tórax esquerdo e costas. Que Ivanildo correu atrás de si por quase um quarteirão inteiro. Que então diz ter se dirigido até o destacamento de polícia militar onde depois de narrar o ocorrido foi socorrido e trazido até o hospital municipal desta cidade. Que a discussão entre “Neguinho” e Ivanildo se deu pelo motivo de que este último chegou no bar e determinou que o primeiro se levantasse de uma mesa que ocupava, dizendo que se assim não o fizesse “não iria ficar bom para ele”. [...]”
(Id. 70312988, p. 10)

Em juízo, Romário ratificou as declarações prestadas na fase inquisitorial (Id. 70323455).

Ainda, em juízo, o policial militar Celso Araújo dos Santos corrobora a versão dos fatos narrada pelas vítimas.

Não obstante as alegações da defesa, a acusação está amparada por uma série de elementos que sugerem que o recorrente
deu início à execução, em tese, do crime de homicídio, sendo oportuno destacar que a conduta de
Ivanildo
,
“a priori”
, demonstra a intenção de matar as vítimas.

Desta forma, o meio utilizado pelo requerente (arma branca), direcionado à região vital do corpo da vítima Romário, é suficiente, neste momento, para retratar a sua intenção de produzir o resultado, demonstrando o
animus necandi
.

Nesse contexto, verifica-se que estão presentes, pelo menos, indícios mínimos da autoria do recorrente quanto ao crime de homicídio qualificado na modalidade tentada que lhe foi imputado, o que inviabiliza o acolhimento, nesta fase processual, da tese da absolvição ou da despronúncia, diante da existência de indícios suficientes de autoria, o que impõe a submissão do recorrente ao crivo do Conselho de Sentença, juiz natural da causa.

Nesse sentido é o entendimento desta Câmara Criminal:

[...] Tratando-se de processo afeto à competência do Tribunal do Júri, somente se autoriza a impronúncia da imputação na fase do judicium accusationis (ou despronúncia, em sede recursal) quando não preenchidos os requisitos estampados no art. 413, caput, do Código de Processo Penal. Noutros termos, havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria em desfavor do acusado, impõe-se a submissão da matéria à apreciação do Conselho de Sentença. [...] (N.U 1019889-42.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/11/2020, Publicado no DJE 13/11/2020)

[...] Não há como acolher a tese de impronúncia por inexistência de indícios suficientes a indigitá-la quando a versão incutida na denúncia mostrar-se admissível em sede de juízo de prelibação, em que não se exige uma certeza cristalina a respeito da autoria do crime que é imputado ao acusado, mas tão e somente da materialidade, que ressai hialina das provas hauridas nos autos. [...]
(RSE 83035/2018, DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 27/03/2019. Publicado no DJE 03/04/2019)

No tocante à suposta ocorrência de legítima defesa e/ou à possibilidade de desclassificação do crime de homicídio qualificado tentado para o delito de lesão corporal, entendo que existe nos autos versão diversa daquela apresentada pela defesa.

Neste momento processual, em que não se exige um aprofundado exame das provas, não vislumbro que o
animus necandi
possa ser afastado de plano, considerando que o increpado efetuou vários golpes de faca em uma das vítimas, bem como a região vital atingida demonstram, ao menos nesse momento, que o recorrente não pretendia apenas lesionar a vítima, devendo a palavra final ser dada ao Tribunal Popular, juízo natural e constitucional dos crimes contra a vida.

Portanto, dentre as provas colhidas nos autos, assim como existe a possibilidade de se reconhecer o cometimento de uma tentativa de homicídio, nos termos da pronúncia, também é possível que o Conselho de Sentença entenda que o pronunciado não praticou crime doloso contra a vida, ou, até, absolva-o por ter agido em legítima defesa, como propugnado por sua combativa defesa técnica. Mas o que é certo, neste momento, é que somente o Tribunal do Júri, na qualidade de Juízo constitucional para a apreciação dos crimes dolosos contra a vida, pode dirimir a controvérsia sustentada pela defesa, decidindo soberanamente sobre as teses discutidas.

Dessa forma, presente a materialidade dos fatos e indícios suficientes da autoria e não restando evidenciada de forma inequívoca, na fase instrutória do processo, qualquer das hipóteses previstas no artigo 415 do Código de Processo Penal, a pronúncia é a medida de rigor.

Neste sentido:

[...] A pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se pro societate. [...]
(AgRg no AREsp 1745667/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020)

Assim, considerando a presença suficiente de indícios de autoria e materialidade,
deve ser mantida a sentença de pronúncia
de
Ivanildo da Silva Bento
.

No tocante ao afastamento das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa das vítimas, o magistrado
analisou e fundamentou a necessidade da manutenção das qualificadoras nos seguintes termos:

“[...] Como é sabido, nesta primeira fase (judicium acusationis) o princípio in dubio pro societate sobrepõe-se ao in dubio pro reo e um mínimo de dúvidas a respeito dos fatos, ou quando a tese defensiva mereça exame mais acurado de prova, recomenda seja a questão submetida à apreciação do Juízo competente, sendo defeso ao Juiz antecipar-se ao Júri e interpretar definitiva e concludentemente em favor de uma das versões ventiladas, tarefa a ser desempenhada pelos Jurados.

Com a devida venia da Defesa tenho que não posso absolver sumariamente o réu uma vez que não restou cabalmente provado nos autos ter o mesmo agido sob a excludente da legitima defesa. De igual forma, pelos depoimentos colhidos não há elementos hábeis para a desclassificação para lesão corporal ou até mesmo a exclusão das qualificadoras na forma pretendida.

Portanto, deve a causa ser submetida a julgamento pelo Tribunal do Júri, em razão da competência constitucional para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. [...]”
(Id. 70312989, p. 96)

Considera-se manifestamente improcedente apenas as qualificadoras que se revelem,
“primus ictus oculi”
, inadmissíveis diante do contexto fático-probatório, situação que não se demonstra quando há indícios mínimos aptos a justificar a procedência daquelas narradas na denúncia.

Emerge dos autos indícios de que o homicídio teria sido motivado em razão de o acusado possuir uma rixa com o irmão de uma das vítimas, além de ter havido discussão acerca de uma mesa no local dos fatos.

Sendo assim, justifica-se a admissão do motivo fútil,
“cabendo ao Júri aceitá-lo ou não, conforme for examinado e discutido em Plenário”
(MIRABETE, Júlio Fabbrini, Código de Processo Penal Interpretado - editora Atlas - 5a ed. São Paulo, 2004, p. 921).

Acerca do recurso que dificultou a defesa do ofendido, temos que um adas vítimas foi atingida pelas costas, pelas facadas desferidas pelo recorrente.

Tendo as qualificadoras reconhecidas na decisão de pronúncia apresentado fundamento razoável para o momento processual típico diante do contexto fático descrito na denúncia e da prova produzida no decorrer do
“iudicium accusationis”
, de rigor a manutenção para que os jurados delas conheçam e decidam.

Isso porque,
“somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”
(TJMT, Enunciado Criminal 2).

Destarte, se realmente há nos autos uma vertente de prova no sentido de que o tipo penal é qualificado, não cabe a este Colendo Tribunal retirar dos jurados a possibilidade de decidir a questão.

Nesse sentido trago o entendimento jurisprudencial,
in verbis
:

[...] “Havendo prova da materialidade e indícios suficientes da autoria, torna-se imperativo o julgamento do réu pelo Tribunal do Júri” (TJMT, RSE no 6384/2018). Se não resultar evidenciado, de forma inequívoca, que o recorrente agiu em legítima defesa, impõe-se reservar o julgamento dos fatos criminosos ao Tribunal do Júri, órgão constitucional competente para julgar crimes dolosos contra a vida (CF, art. 5o, XXXVIII, ‘d’). “Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.” (TJMT, Enunciado Criminal 2)”
(N.U 1018539-53.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 11/02/2020, Publicado no DJE 14/02/2020) (negritou-se)

[...] Na decisão de pronúncia, o decote da qualificadora só é possível quando for manifestamente improcedente, ou seja, sem qualquer arrimo no lastro probatório dos autos, caso contrário, havendo indícios mínimos da presença do tipo penal derivado, deve ser mantido a fim de que seja apreciado pelo órgão constitucional competente, qual seja, o Conselho de Sentença. [...]
(N.U 1019889-42.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/11/2020, Publicado no DJE 13/11/2020)

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao
recurso em sentido estrito interposto em favor de
Ivanildo da Silva Bento
, com a consequente submissão ao julgamento do Conselho de Sentença
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2021